Tribunal: TJMT
Processo: 1016332-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016332-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO MENDES - CPF: 513.434.879-00 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA - CNPJ: 44.938.694/0001-88 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO CORRAL OZORES - CPF: 544.381.958-53 (ADVOGADO), CARLOS ANTUNES MARTINS JUNIOR - CPF: 057.622.808-70 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO CORRAL NETO - CPF: 189.273.718-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo, com o entendimento pacífico do STJ, a
prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato, o que se aplica no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1016332-13.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIGUEL ANTÔNIO MENDES
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos de
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência para Exibição de Documentos
n.o 1006097-97.2020.8.11.0049

movida em face da pessoa jurídica
SEMENTES GASPARIM PRODUÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
saneou o feito e acolheu, em parte, a alegação de prescrição quinquenal arguida pela empresa Agravada.

Inconformado, o Agravante sustenta que, conforme entendimento do STJ, embora seja quinquenal a prescrição para cobrar comissões, verbas rescisórias e indenizações por quebra de exclusividade contratual, essa regra prescricional não interfere na forma de cálculo da indenização estipulada no art. 27, alínea j, da Lei 4.886/65.

Ressalta que “
a base de cálculo da indenização para rescisão injustificada do contrato abrange a integralidade do período contratual – não sendo afetada pelo prazo prescricional de cinco anos –, ou seja, é calculada a partir da retribuição auferida durante todo o tempo em que o autor exerceu a representação comercial em benefício e segundo o interesse da empesa ré, ora agravada
”.

Aduz que a reforma da decisão recorrida é necessária para que se determine que o cálculo das verbas rescisórias, assim como a extensão da prova pericial requerida, leve em consideração todo o período de vigência da representação comercial, de 1998 a 2019, conforme requerido na peça inicial.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no ID 104869973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravante Miguel Antônio Mendes ajuizou
Ação de Cobrança c/c Pedido Liminar para Exibição de Documentos
em desfavor da Agravada Sementes Gasparim Produção, Comércio, Importação e Exportação LTDA.

Na peça inaugural, o Autor/Agravante narrou que firmou contrato verbal de representação comercial com a Requerida/Agravada, com cláusula de exclusividade, entre o período de junho/1998 a 08/05/2019.

Sustentou que, em abril/2019, a Agravada enviou-lhe notificação extrajudicial noticiando a intenção de rescindir o contrato verbal dentro do prazo de 30 (trinta) dias (ID. 44782043 – ação prinipal).

Informou, ainda, que durante a vigência do contrato, a Recorrida impôs cláusula
del credere
ao Recorrente e, diante disso, foram efetuados descontos indevidos em suas comissões em razão de débitos de clientes no período de janeiro/2014 a dezembro/2017.

Defendeu que não houve o pagamento das verbas rescisórias relativas a 1/12 de todas as comissões recebidas durante todo o período de vigência do contrato verbal, conforme art. 27, inciso “j”, da Lei 4.886/65.

Lado outro, a Agravada, em sede de contestação, alegou prescrição quinquenal e trienal das verbas em questão, bem como requereu a anulação do negócio jurídico.

Em decisão lançada no ID. 101276968, o Juiz singular acolheu em parte a alegação de prejudicial ao conhecimento de mérito relativa à prescrição quinquenal sobre as verbas rescisórias e a indenização pelos descontos indevidos (cláusula
del credere
), nos seguintes fundamentos:

Inicialmente, ACOLHO em parte a alegação de prejudicial ao conhecimento do mérito, relativa à prescrição quinquenal, arguida pela requerida.

Com efeito, nos termos dos artigos 32, §1o e 44 da Lei n. 4.886/65, incide a prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas, tanto quanto às verbas rescisórias, quanto à indenização pelos alegados descontos indevidos, decorrentes da cláusula del credere. (...) Portanto,
DECLARO a incidência da prescrição quinquenal
sobre
as verbas pleiteadas na exordial, cujo pagamento não foi realizado ou foi realizado a menor, no período anterior a 08/05/2014.

Logo, será
objeto de análise probatória

eventual débito da requerida
para com o autor,
quanto
às verbas rescisórias
e ao
ressarcimento por descontos indevidos
,
decorrentes da incidência da cláusula del credere
, no período de 08/05/2014 a 08/05/2019
. Ainda, será objeto de análise probatória eventual indenização pela violação de cláusula de exclusividade, nesse período, caso comprovada sua pactuação. Quanto à existência e validade do contrato verbal de representação comercial entre as partes, bem como quanto à existência (ou não) de clausula de exclusividade e da incidência da cláusula del credere, será objeto de dilação probatória. (...)

Em face desse pronunciamento judicial, o Agravante interpôs o vertente recurso, no qual sustenta que o cálculo das verbas rescisórias previstas no art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, deve levar em consideração todo o período de representação comercial, correspondente ao período de 1.998 a 2.019.

Da análise dos autos, tem-se que assiste razão ao Recorrente no que diz respeito à base de cálculo da indenização prevista no artigo 27, alínea “j”, da Lei no 4886/65.

A ação foi ajuizada em 01.12.2020, portanto, está prescrita a pretensão de cobrar as diferenças das comissões anteriores a 01.12.2015, uma vez que incide no caso o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei no 8.420/92, inexistindo divergências neste ponto.

Contudo, tal prazo prescricional não interfere na base de cálculo da indenização, o qual deve incluir os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS VERBAS RESCISÓRIAS. INEXISTÊNCIA. JUSTO MOTIVO PARA A RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS. TERMO INICIAL. RESCISÃO DO CONTRATO. COMISSÕES PAGAS A MENOR. SUPRESSIO. BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. CADA UMA DAS COMISSÕES CORRIGIDAS MONETARIAMENTE. (...) 3. Recurso especial de Copobrás S/A Indústria e Comércio de Embalagens. 3.1. A pretensão do representante comercial de cobrar as diferenças das comissões pagas a menor prescreve mês a mês e está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 44 da Lei no 4.886/65. Precedentes. Assim, está prescrita a pretensão de cobrança das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. 3.2. À pretensão de cobrança da indenização correspondente a 1/12 do total da remuneração auferida pelo representante comercial (art. 27, j, da Lei no 4.886/1965) também se aplica o prazo prescricional quinquenal e tem como termo inicial a data da rescisão injustificada do contrato.
Nada obstante, nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa deve incluir os valores recebidos durante todo o período de exercício da representação comercial, não ficando limitada ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda
(...) (STJ. REsp: 1838752 SC 2019/0277118-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato.

2. As questões invocadas no apelo nobre não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, ainda que a parte ora recorrente tenha oposto embargos de declaração a fim de sanar eventual irregularidade, tendo inclusive o acórdão recorrido afirmado expressamente a impossibilidade de apreciação do valor indenizatório, ante a ausência de impugnação específica desse ponto. 3. O Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a alegada justa causa para a rescisão do contrato. Assim, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno não provido (STJ. AgInt no AREsp 904.814/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

No mesmo sentido, colaciono os julgados de outros tribunais estaduais,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.886/65. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. A prescrição prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei 4.886/65 refere-se apenas ao ajuizamento da ação, não abrangendo a base de cálculo da indenização por rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial, que deve levar em conta os valores percebidos durante toda a vigência do contrato. RECURSO PROVIDO (TJPR. Agravo de Instrumento 0039073-60.2020.8.16.0000. Rel. Des. Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 05/10/2020, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2020).

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. Julgamento em conjunto dos agravos de instrumento no 70084719202 e 70084851104, interpostos contra a decisão que julgou a liquidação de sentença por arbitramento. PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. 1. Embora prescrita a pretensão de cobrar as diferenças das comissões anteriores a 05 anos do ajuizamento da ação, o cálculo do valor da indenização, prevista no artigo 27, alínea ?j?, da Lei no 4886/65, deve considerar os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial. 2. Devem ser consideradas para o cálculo as notas fiscais de venda, e desconsideradas as demais notas fiscais apresentadas, como remessas, saídas e devoluções. DESPESAS. Cabível o reembolso das despesas com viagens e assistente técnico. Inteligência do art. 84 do CPC. Rejeitada, contudo, a pretensão de ressarcimento com despesas decorrentes da digitalização de documentos, como aluguel de sala comercial, energia elétrica, viagens e contratação de profissionais. JUROS DE MORA. Os juros de mora devem ser contados desde a citação, aplicando-se a regra do art. 405 do Código Civil. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. A litigância de má-fé deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Considerando o decaimento de cada uma das partes, deve ser mantida a decisão recorrida, condenando cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$15.000,00, montante que observa o disposto no art. 85, § 2o e § 8o, do CPC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70084851104. Rel. Des.a Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 24/06/2021, 16.a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2021).

Assim, deve ser apurado o valor da indenização, observando-se
os valores percebidos durante toda a vigência do contrato de representação comercial.

C
om essas considerações,
dou provimento
ao recurso e determino que o cálculo das verbas rescisórias previstas no art. 27, alínea j, da Lei 4.886/65, considere todo o lapso de representação comercial, correspondente ao período de 1998 a 2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021